Tribunal: STF
Processo: ARE 1379281
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, manejado com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (e-doc. 9), de cuja ementa extraio o seguinte excerto:

“APELAÇÃO. CRIME SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. NULIDADE EM RAZÃO DO CERCEAMENTO DA DEFESA. NÃO DEMONSTRADO O PREJUÍO CONCRETO. PRELIMINAR AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR. INCABÍVEL. PENAS-BASE FIXADAS AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. VEDADA A REFORMA IN PEJUS. AFASTADA A CAUSA DE AUMENTO REFERENTE À CONDIÇÃO DE TIO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL EM PREJUÍZO DO RÉU. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDO. CONTRADITÓRIO OPORTUNIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

 2.	O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem mediante aplicação do Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral e pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF, bem assim por demandar análise de conteúdo infraconstitucional (e-doc. 15).

 3.	Interposto agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o recorrente, em síntese, repisa as razões do apelo extremo (e-doc. 17).

É o relatório.

Decido.

 4.	Bem examinados os autos, com o cotejo entre as razões recursais apresentadas e a decisão de inadmissão recursal prolatada pelo Juízo a quo, verifica-se ser o caso de inadmissibilidade do presente agravo em recurso extraordinário, pelas razões que passo a expor.

 5.	Constitui ônus da parte recorrente a impugnação específica dos fundamentos da decisão objurgada, sob pena de ser obstruído o agravo, uma vez incompreensível a controvérsia, consoante enunciado nº 287 da Súmula do STF, in verbis:

E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”.

 6.	Assim é o presente caso, que atrai a incidência do enunciado nº 287 da Súmula do STF, com a manutenção do teor do decisum recorrido, porquanto a parte agravante não se desincumbiu do ônus processual de atacar os fundamentos da decisão agravada.

 7.	Com efeito, compulsando a referida decisão (e-doc. 15), vê-se que a inadmissão do recurso extraordinário deu-se, em síntese, com base nos seguintes fundamentos: (i) aplicação do Tema nº 660 da sistemática da Repercussão Geral; (ii) incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

 8.	Todavia, no agravo contra a decisão que inadmitiu o extraordinário, avistado no e-doc. 17, o recorrente não combate os fundamentos acima listados, limitando-se a repisar os mesmos argumentos do apelo extremo, sem, contudo, atacar todas as razões da sua inadmissibilidade. 

 9.	Em casos tais, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme em assentar a inviabilidade do recurso, conforme ilustram os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.08.2022. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 
1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).”
(ARE nº 1.342.528-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 16/11/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 660 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE nº 1.401.306-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 07/11/2022).

 10.	Ante o exposto, nego seguimento ao agravo no recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Intimem-se.

Brasília, 7 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator